Tribunal: TJES
Processo: 5007983-19.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007983-19.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLEUZA ANTUNES DE SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais que estipulavam juros remuneratórios alegadamente abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média praticada pelo mercado caracteriza abusividade e enseja a sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos das teses firmadas pelo STJ nos Temas 24 a 27, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estipulada pela Lei de Usura, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade.

A mera estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário considerar peculiaridades da operação, como custos de captação, spread bancário e perfil de risco do consumidor.

No caso concreto, a taxa de juros mensal contratada (3,58%) não configura abusividade, apesar de superar a taxa média de mercado (2,80%), conforme informações do Banco Central. Os encargos moratórios estão em conformidade com os limites legais, não havendo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária comprovação cabal de desvantagem excessiva para o consumidor.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007983-19.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLEUZA ANTUNES DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA - SC34517
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - Ausência de dialeticidade

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que não assiste razão ao apelado. As razões recursais, ainda que reproduzam parte dos fundamentos apresentados na inicial, indicam de maneira clara os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

No mérito, o cerne da controvérsia reside na alegada abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato bancário firmado entre as partes.

Em sua inicial, a parte autora narrou que firmou, em 13/06/2023, contrato de parcelamento de dívidas no valor de R$ 20.065,90, mediante cédula de crédito bancário, prevendo o pagamento em 48 parcelas de R$ 887,43. Alegou que as taxas de juros pactuadas são abusivas, superiores à média praticada pelo mercado, segundo o Banco Central.

Pois bem.

Em relação à estipulação de juros remuneratórios e sua abusividade, cito as seguintes teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos:

Tema 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais , desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta, ainda, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios pela instituição financeira exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgInt no AREsp 1638853/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020).

Sendo assim, o fato de as taxas de juros serem aplicadas em percentual acima da média praticada pelo mercado à época da contratação, por si só, não caracteriza abusividade, sendo admitida a respectiva redução apenas quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

Deve ser destacado, ainda, que
“o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos do local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.”
(TJES, AC 0006565-25.2017.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 08/03/2022).

No caso concreto, verifico que a taxa de juros mensal contratada foi de 3,58%, enquanto a taxa média praticada pelo mercado à época era de 2,80%, conforme informações do Banco Central. Tal discrepância, contudo, não caracteriza, por si só, a abusividade.

O contrato em questão também prevê encargos moratórios dentro dos limites estabelecidos pela legislação civil e consumerista, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor da dívida. Não restou demonstrado que tais condições extrapolam os parâmetros legais ou representam vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.